Tribunal: TJBA
Processo: 8014556-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014556-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ABELINO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE INEXISTENTE. ASTREINTES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Palavras-chave: Agravo de Instrumento; Antecipação de tutela; Desconto indevido; Benefício previdenciário; Irreversibilidade da medida; Razoabilidade das astreintes; Relação contratual não comprovada; Suspensão de cobrança; Multa cominatória; Liminar deferida; Proporcionalidade; Art. 300 do CPC; Poder Geral de Cautela; Princípios da dignidade e da efetividade jurisdicional; Ônus da prova em tutela de urgência; Processo eletrônico; Tutela jurisdicional diferenciada.

Síntese: A decisão agravada concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais relativos a “pacote de serviços prioritários” debitados em conta corrente do Autor/Agravado, diante da alegação de inexistência de contratação bancária. O Agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, bem como a fixação desproporcional de astreintes. O recurso, no entanto, não demonstrou a presença cumulativa dos pressupostos legais do art. 995, parágrafo único, c/c art. 300 do CPC/2015. Mantida a decisão.

JULGAMENTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº: XXXXXXX-XX.2024.8.05.0000

ANO:
2024

SÚMULAS/JURISPRUDÊNCIA:
CPC, art. 300; STJ, AgInt no AREsp 1674943/SP; STJ, REsp 1.474.665/PR; STJ, AgRg no AREsp 792.304/SP

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão interlocutória proferida em sede de
ação ordinária
, ajuizada por
Abelino Almeida
, na qual foi concedida
tutela provisória de urgência
para suspender as cobranças mensais identificadas como “PACOTE SERVIÇO PRIORITÁRIO”, incidentes sobre a conta corrente do Autor/Agravado.

Na decisão agravada, o juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e determinou, liminarmente, a suspensão dos débitos, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

A parte Agravante argumenta, em síntese, que não houve demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, tampouco do perigo de dano, além de sustentar a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se estavam presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela de urgência
concedida em primeiro grau, diante da alegação de ausência de contratação bancária reconhecida pelo Agravado, bem como
se a fixação das astreintes em R$ 100,00 diários, limitadas a R$ 10.000,00, atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

Quanto ao
periculum in mora
, restou evidenciado nos autos diante da continuidade dos descontos incidentes sobre conta bancária vinculada a benefício previdenciário, comprometendo verba de caráter alimentar e, portanto, insuscetível de postergação.

A
probabilidade do direito
encontra-se suficientemente demonstrada, ante a negativa do Autor quanto à celebração do contrato que teria ensejado os débitos, sendo ônus do réu, nesta fase, demonstrar a regularidade da contratação — o que não ocorreu.

No que tange à
irreversibilidade da medida
, inexiste risco de prejuízo irreparável à instituição bancária, pois eventual reversão da decisão permitirá o restabelecimento dos débitos, inclusive com cobrança retroativa devidamente atualizada.

As
astreintes
fixadas em R$ 100,00/dia, com teto de R$ 10.000,00, não se revelam abusivas ou irrazoáveis. Pelo contrário, mostram-se proporcionais à finalidade coercitiva da tutela específica e adequadas à reprimenda pelo descumprimento da ordem judicial.

Ausente demonstração de risco grave ou de difícil reparação ao agravante,
não se justificava a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, o que já havia sido apreciado anteriormente na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, para manter
integralmente
a decisão interlocutória agravada que concedeu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos impugnados.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender débitos bancários não reconhecidos incidentes sobre conta de titular hipossuficiente, especialmente quando vinculada a proventos de natureza alimentar.”
“2. A fixação de astreintes em valor diário moderado e com limite máximo atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 792.304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.10.2015; STJ, AgInt no AREsp 1674943/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.05.2020; STJ, REsp 1.474.665/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8014556-79.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como Agravado,

ABELINO ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07